Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702287-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA AGRAVADO: ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO, ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 222299662), que, nos autos da ação de despejo com pedido liminar cumulada com cobrança de alugueis movida por ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO e ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE em seu desfavor, determinou a desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, facultando, no ensejo, a purgação da mora de modo a evitar a rescisão contratual. Tutela de urgência indeferida na decisão de ID 68194792. Em seguida, dada a desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda pela agravante (certidão de ID 224662006), facultei manifestação da parte recorrente acerca da permanência de seu interesse recursal. Na petição de ID 69992983, a parte agravante informa sua intenção de desistir da pretensão reformatória à baila. É o relato do necessário. Decido. Dos fatos acima relatados, extrai-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “[o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator